Tribunal: TJDFT
Processo: 0720152-16.2020.8.07.0015
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOSPELO INSS. PARTE SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. TEMA 1044 DO STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado,e não como instrumento impróprio de revisão.

2. Ante a omissão verificada, por ser a parte autora beneficiária de gratuidade de justiça, os honorários periciais adiantados pelo INSS serão ressarcidos pelo Estado, conforme Tema n. 1.044 do STJ e Portaria Conjunta n. 101/2016 do TJDFT. Sem alteração no resultado do julgamento.

3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.